Tribunal: TJDFT
Processo: 0732705-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732705-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA EMBARGADO: FORMULA GRAFICA E EDITORA SA D E S P A C H O Cuide-se de embargos de declaração opostos por LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA em face de FORMULA GRAFICA E EDITORA SA com pedido com efeitos modificativos, contra decisão proferido pela 3a Turma Cível (ID 39852047). O embargante alega omissão da decisão no que se refere a três pontos: (i) a parte embargada não foi surpreendida com a adjudicação e posterior ação anulatória, isto porque foi notificada em 2011; (ii) o “suposto" prazo ínfimo para desocupação é mera alegação da parte, visto que o perito em tempo algum mencionou o prazo necessário para desocupação; (iii) a parte sabia que precisaria desocupar após a sentença, isto porque o único ponto que lhe assegurava a permanência era a alegada benfeitoria. Dessa forma, INTIME-SE FORMULA GRAFICA E EDITORA SA para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intima-se. Brasília, 13 de outubro de 2022 14:48:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador